Tribunal: TJBA
Processo: 8075742-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075742-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARIANA DATTOLI GOUVEIA DIAS

AGRAVADO: GABRIELA SILVEIRA ROCHA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA, TAIRONE FERRAZ PORTO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO ENTRE UNIVERSIDADES ESTADUAIS. PROTEÇÃO À SAÚDE E À FAMÍLIA. RELATIVIZAÇÃO DE VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a remoção de servidora estadual do Campus VI da UNEB, em Caetité, para a UESB, em Vitória da Conquista, independentemente de vaga, em razão de comprovado quadro de saúde da servidora e de seu filho menor, ambos necessitados de acompanhamento terapêutico contínuo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; estabelecer se é juridicamente possível a remoção entre universidades estaduais distintas sem existência de vaga; determinar se a vedação do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92 impede a concessão da medida em face da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental demonstra a probabilidade do direito, consubstanciada em laudos médicos e psicológicos que atestam transtornos da servidora e de seu filho, exigindo tratamento contínuo e proximidade com a rede familiar.

O perigo de dano está configurado pelo risco de agravamento do quadro clínico em razão do deslocamento e da manutenção da lotação atual.

A legislação estadual (art. 50, §1º, da Lei nº 6.677/94) autoriza a remoção por motivo de saúde, podendo a exigência de vaga ser excepcionalmente afastada diante da urgência comprovada.

A carreira do magistério superior estadual é única (art. 6º da Lei nº 8.352/2002), o que viabiliza a remoção entre UNEB e UESB, integrantes do mesmo sistema estadual de ensino.

A proteção constitucional à saúde, à família e ao melhor interesse da criança prevalece sobre alegações genéricas de prejuízo ao interesse público administrativo.

A vedação do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92 admite relativização quando demonstrada urgência e risco de dano irreparável, especialmente diante da reversibilidade da medida.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece o direito subjetivo à remoção por motivo de saúde quando comprovada a necessidade clínica, mesmo sem vaga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A remoção de servidor público estadual por motivo de saúde pode ser deferida liminarmente quando comprovados a necessidade clínica e o risco de agravamento do quadro.

A inexistência de vaga não impede a remoção por motivo de saúde em situações excepcionais devidamente comprovadas.

A carreira única do magistério superior estadual autoriza a remoção entre universidades públicas estaduais.

A vedação à concessão de liminar contra a Fazenda Pública pode ser relativizada diante de urgência e risco de dano irreparável, especialmente para proteção de direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 226 e 227; CPC, art. 300; Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 50, §1º; Lei Estadual nº 8.352/2002, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, MS nº 8000488-61.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 25.07.2025; TJBA, AgInt no MS nº 8028609-36.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 18.07.2024; TJBA, AI nº 8011769-77.2025.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 30.07.2025.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8075742-06.2025.8.05.0000
em que é agravante
ESTADO DA BAHIA
e agravado
GABRIELA SILVEIRA ROCHA

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.